Tribunal: TJSP
Processo: 1005162-76.2015.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005162-76.2015.8.26.0278/50001 -Voto no 2797
ac
Registro:2020.0000982032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
1005162-76.2015.8.26.0278/50001, da Comarca Itaquaquecetuba , em que é
Embargante: Imobiliaria e Construtora Continental Ltda.
Embargado: Geraldo Julio da Silva
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo,30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005162-76.2015.8.26.0278/50001 -Voto no 2797
ac
Embargos de Declaração no 1005162-76.2015.8.26.0278/50001
Embargante: Imobiliaria e Construtora Continental Ltda.
Embargada: Geraldo Julio da Silva Justiça Gratuita
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 2797
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios.
Prequestionamento explícito. Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos pela parte autora em
face do v. Acórdão de fls. 340/347, que deu parcial provimento ao seu recurso,
considerando que as edificações feitas pelos réus no terreno reintegrado devem
ser avaliadas e indenizadas.
Alega, em suma, que a decisão comporta alteração
porque deixou de considerar que as construções são ilegais. Afirma que, além dos
efeitos infringentes, pretende o prequestionamento da matéria.
É o Relatório.
Não há vícios no julgado.
A embargante busca, na verdade, o reexame da
matéria por não se conformar com o resultado do julgado que reconheceu o
direito dos réus de serem indenizados pelas edificações feitas no terreno objeto
da lide.
A modificação pretendida deverá ser perseguida pelos
meios processuais adequados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005162-76.2015.8.26.0278/50001 -Voto no 2797
ac
Em relação ao prequestionamento pretendido (que
consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas
que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando, necessariamente,
que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como
violado EREsp no.155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in”
DJ 13/9/99), não basta a argumentação de que os embargos de declaração são
interpostos com esse propósito, porque necessária a existência de omissão,
contradição ou obscuridade no julgado, o que não se verificou no caso em
comento.
E ainda:
“(...) 2. O prequestionamento não exige que haja
menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados,
entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e
decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das
Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” ( REsp no 1293401/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 03/08/2017.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos
de declaração.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator